Tribunal: TJDFT
Processo: 0716757-24.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-07
Data de publicação: 2022-07-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PROVA TESTEMUNHAL. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO FUNDAMENTADA NA INEXISTÊNCIA DE PROVA DO FATO CONTRARIO AO DIREITO DO AUTOR. OFENSA ÀS GARANTIAS CONSTITUCIONAIS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL E DO CONTRADITÓRIO. NULIDADE CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
1. São direitos constitucionais fundamentais o de petição, o respeito ao devido processo legal, o contraditório, da ampla defesa, inafastabilidade da jurisdição e motivação de todas as decisões judiciais (art. 93, IX, CF).
2. O sistema processual instrumentaliza o juiz do poder para decidir as provas necessárias e úteis ao deslinde da controvérsia (art. 130, CPC e 370 do NCPC). Mas daí não se pode deduzir que o Julgador poderá dispensar todo e qualquer elemento de convencimento, porque isso resultaria na violação ao direito de petição e da inafastabilidade da jurisdição. É intrínseco à garantia do devido processo legal, oportunizar aos contendedores a produção das provas através das quais pretendem demonstrar os fatos essenciais alegados e em que repousam a pretensão formulada. Nesse sentido: STJ/ EDcl no AgRg no REsp 251.038/SP.
3. Considerada a natureza da demanda e os fundamentos ventilados, os quais reclamam a cognição de fatos para os quais foram produzidos documentos, mas por ora julgados insuficientes pelo juízo a quo, é razoável e recomendável que se permita complementar o acervo probatório com outros meios de prova admitidos em Direito e indicados pela parte interessada.
4. Verificada a falsa premissa de que a prova testemunhal era desnecessária para elucidar a questão, para depois se decidir pela procedência do pedido por ausência de comprovação do fato modificativo, extintivo ou impeditivo do direito do autor, restou demasiadamente caracterizado o cerceamento ao direito de defesa e acesso à jurisdição.
5. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA.